Tribunal: TJES
Processo: 5000138-79.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-79.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CASSIA MARIA VICENTE PEIXOTO e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM

APELAÇÃO CÍVEL

–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
–
FINALIDADE
–
PREQUESTIONAMENTO
.

1.

Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
As questões deduzidas
nas razões recursais destes embargos de declaração

foram oportunamente enfrentadas, tra
zendo
à colação parte da sentença, da qual
se
val
eu
como razões de decidir.

3
. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM contra o v. acórdão de ID 5550649, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto, nos autos do mandado de segurança impetrado por CASSIA MARIA VICENTE PEIXOTO, ora Embargada.

Em síntese, argumenta a Embargante, em suas razões recursais de ID 5621981, padecer o v. acórdão de omissão quanto a análise a da argumentação atinente ao cômputo do tempo de serviço prestado em cartório não oficializado para fins de aposentadoria perante este ente previdenciário sem o correspondente tempo de contribuição.

A Embargada apresentou contrarrazões em ID 6881936, refutando os termos de sua inicial

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5000138-79.2021.808.0022

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO: CASSIA MARIA VICENTE PEIXOTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, argumenta a Embargante, em suas razões recursais de ID 5621981, padecer o v. acórdão de omissão quanto a análise a da argumentação atinente ao cômputo do tempo de serviço prestado em cartório não oficializado para fins de aposentadoria perante este ente previdenciário sem o correspondente tempo de contribuição.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum,
posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas. Veja-se:

“
Cinge-se a controvérsia em analisar se a Apelada possuiu, ou não, direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço prestado na Serventia da 1ª Vara de Ibiraçu, quando ainda não oficializada, para fins de aposentadoria, com paridade e integralidade de seus proventos, segundo a legislação vigente à época.

Sobre a questão, tenho por irretocáveis as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito a quo ao realizar minudente escorço fático e jurídico da matéria, razão pela qual trago à colação parte da sentença, da qual valho-lhe como razões de decidir:

(...)

Tratam os autos de Mandado de Segurança com pedido liminar inaudita altera pars proposto por Cassia Maria Vicente Peixoto em face do Subgerente de Cadastro e Tempo de Serviço do Instituto de Previdência Social do Estado do Espírito Santo - IPAJM, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Petição inicial instruída com documentos de ID ns. 6909110, 6909126, 6909128, 6909134, 5909155, 6909156, 6909158, 6909159, 6909160 e 6909161.

Em síntese, relata a Impetrante que “exerce atualmente o cargo de “Analista Judiciário 01 – Escrevente Juramentada” junto à 1ª Vara do Fórum de Ibiraçu, tendo ingressado nesta r. Serventia no dia 21/11/1979, na condição de “Escrevente Auxiliar”, ocasião em que a Serventia ainda era cartório não oficializado (“Cartório do 2º Ofício da Comarca de Ibiraçu”). No dia 02/08/1982, após aprovação em concurso, a Impetrante foi NOMEADA pelo então Governador do Estado, tomando POSSE na condição de “Escrevente Juramentada”, conforme Prot. Sob nº 0824. Alguns anos depois, em 1995, a citada Serventia foi oficializada pelo Estado, tornando-se Cartório Judicial de competência exclusiva do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, tendo a Impetrante sido “aproveitada” em 18/09/1995, conforme Ato nº 2302/95.”

Argumenta que, em razão do reconhecimento do tempo de serviço em um total de 32 anos, 06 meses e 01 dia, em 17/10/2012 lhe foi concedido ABONO DE PERMANÊNCIA (Precedimento 2021.00.650.973). No entanto, a certidão de Tempo de Contribuição foi tornada sem efeito pela autoridade coatora, que deixou de considerar o período em que trabalhou na Serventia da 1ª Vara quando ainda não era oficializada, pois necessária a apresentação da Certidão do Regime de Previdência correspondente.

Com isso, lhe foi negado o direito de aposentar-se voluntariamente, situação que afirma ser violadora de direito líquido e certo.

(...)

Como se observa na documentação juntada, a impetrante, servidora do poder judiciário nesta Comarca de Ibiraçu, atua de forma efetiva desde o ano de 1979, quando nomeada pela Portaria 02/79, de 21/11/1979 (Id. 6909134) para exercer as funções de escrevente auxiliar do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Ibiraçu.

Em 17/07/1982, após aprovação em concurso público, foi nomeada para exercer o cargo de escrevente juramentada do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Ibiraçu, tendo entrado em exercício na data de 02/08/1982.

Já em 18/09/1995, por meio do Ato nº 2302/95, a Escrivania do 2º Ofício da Comarca de Ibiraçu foi oficializada, sendo que a ora impetrante foi aproveitada, com exercício em 19/09/1995, onde permanece atuando até os dias atuais.

Como se observa no Id. 6909155, o próprio IPAJM, tida como Autoridade Coatora, emitiu “Demonstrativo de Tempo de Contribuição para Aposentadoria” em nome da impetrante, indicando, expressamente, os períodos acima indicados como indicativos de tempo de contribuição, apurando-se o total geral de 32 anos, 06 meses e 01 dia.

Ocorre que, quando da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, o IPAJM, na pessoa da autoridade apontada coatora, efetivamente desconsiderou a contagem do tempo anterior à 1995, com base em novel entendimento exarado a partir do Parecer 055/2015.

Destaco que, quando da prolação da decisão que concedeu o pedido liminar, em pesquisa no próprio sitio do IPAJM, não foi possível localizar o aludido parecer que é mencionado na decisão administrativa, tanto que foi mantido à época, contato diretamente com a Gerência Jurídica Previdenciária daquele órgão solicitando o documento (que deveria ser parte integrante do ato decisório emanado pela autarquia) e não foi recebido até a publicação da referida decisão.

No caso em exame tenho que a averbação que beneficia a autora não está sob o crivo do IPAJM, pois já foi deferida, anteriormente, pelo próprio instituto no exercício regular da sua competência material à época.

Diante disso, como pontuado anteriormente, e já analisada na decisão que concedeu o pedido liminar, ocorreu a decadência do eventual direito da Administração de rever o ato que deferiu ao autor a averbação do tempo de serviço para todos os fins.

Salienta-se que o art. 54 da Lei 9784/99, norte para as demais legislações que regem o processo administrativo, estabelece expressamente que: O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. E, pelas provas dos autos, não restou caracterizada a má-fé, uma vez que o ato impugnado partiu do próprio IPAJM, nos idos do ano de 2012.

E não é só. Quando da averbação do tempo de serviço em análise no ano de 2012, a certidão do RGPS era obtida independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária, como se pode observar do fato de que o § 9º do art. 130 do Decreto federal n. 3.048/99 (que condiciona a certidão reclamada ao recolhimento da contribuição pertinente ao período) só veio à luz em 2000, por meio do Decreto federal n. 3.668.

O caráter contributivo previdenciário que atualmente é vigente foi instituído, de forma mais efetiva, com a EC 20/98, portanto, posterior ao período que a impetrante pretende aproveitar, sendo que, para o caso anterior, basta a prova do efetivo exercício da atividade.

(...)

Ainda, verifico na decisão do Agravo de Instrumento juntada no ID. 7534986, o E. Des. Fábio Clem de Oliveira, pontua brilhantemente, que a ADI suscitada pela autoridade coatora, foi julgada pelo STF, onde àquela Corte intendeu pela inconstitucionalidade de lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 (dez) anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual.

Por fim, constato que a autoridade coatora cumpriu a medida liminar, emitindo a competente Certidão de Averbação de Tempo de Contribuição, conforme ID n. 7420317.

Seguindo tal linha de raciocínio, pelas provas colhidas aos autos, e, ainda, pelo cumprimento por parte da autoridade coatora, da medida liminar, e finalmente, pelo indeferimento do pedido liminar do agravo de instrumento, vejo que é o caso de conceder a segurança.

Por estas razões, CONFIRMO a decisão liminar por seu turno deferida e CONCEDO a segurança pleiteada na petição inicial para ao IPAJM que compute, para fins de aposentadoria da autora, o período de 21/11/1979 até 18/09/1995, contido no período que ela exerceu a função de escrevente auxiliar do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Ibiraçu e escrevente juramentada do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Ibiraçu .

(...)”

Registro que, em situações análogas à presente, este Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente esta Colenda Primeira Câmara Cível, já se pronunciou no sentido aqui declinado, tendo realizado uma leitura da matéria à luz do princípio tempus regit actum, por considerar que a partir da Emenda Constitucional n.º 20/1998 passou a restar assegurado pelo ordenamento jurídico, como tempo de efetiva contribuição, o tempo de serviço prestado em período anterior para fins de aposentadoria
”.

Entretanto, com a valoração da matéria debatida, a controvérsia foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro. 2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista. 3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.”

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de aclarar o v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual: 01-05/04/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões